Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA PRETENSÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. APLICAÇÃO.

I - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, mediante emprego de violência e grave ameaça, exigiu valores da vítima, sem comprovar que o fez para satisfazer pretensão legítima, deve ser mantida a sentença que o condenou pelo crime de crime de extorsão.

II - Quando a embriaguez é voluntária, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena, devendo o agente responder pelo delito.

III - Recurso conhecido e desprovido.